Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714639-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JEFFERSON BIBIANO TELES GRAMACHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 45875789) interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. face de decisão interlocutória (ID 1154040680, na origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de ação de busca e apreensão n. 0705811-62.2023.8.07.0020, determinou que a parte Autora que emendasse a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR: À Secretaria para realizar o descadastramento da marcação de "juízo 100% digital", pois não foram atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69. A inicial precisa ser emendada. Isso porque, na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através da assinatura, o que não ocorreu nos autos. Assim, determino que a parte autora emende a inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser efetivamente recebida no endereço constante do contrato e assinada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais (ID 45875789), alega que: (i) não é necessária a emenda da inicial; (ii) comprovou a notificação do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69; (iii) o dispositivo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso em questão; (iv) não se exige a assinatura do destinatário. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda a inicial. Preparo efetuado (ID 45875792). Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID 45975895). O Agravado não foi intimado haja vista que a relação processual não foi perfectibilizada. É o relatório. Decido. O art. 1.000 do CPC dispõe que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal acrescenta: “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. No caso, verifico nos autos da origem que, antes mesmo de interpor o presente agravo de instrumento, o Recorrente cumpriu a determinação da decisão exarada pelo Juízo de origem, ao ID 155535747. Diante disso, o Juízo recebeu a emenda à inicial na decisão de ID 157033146, concedendo, inclusive, a antecipação de tutela requerida. Nesse contexto, é forçoso concluir que houve a prática de ato incompatível com o interesse recursal, qual seja, a concordância tácita com a decisão recorrida e o expresso cumprimento desta. Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 12 de julho de 2023 08:56:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador